Tribunal: STF
Processo: RE 1270294
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 147, Vol. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA - FGTS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PAGAMENTO INDEVIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - LEI ESTADUAL Nº 18.185/2009 - INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO DE EFEITOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS - FIXAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. I - A excelsa Corte Constitucional, julgando os RE's nº's 658.026/MG e RE n.º 765.320/MG pelo cogente rito da repercussão geral, sacramentou que o servidor público contratado por tempo determinado só receberá o FGTS quando sua contratação for reconhecida nula e, se válida, quando houver previsão legal ou contratual para seu pagamento. II - Na esteira do decidido pelo Órgão Especial desta Suprema Corte Estadual, padecem de inconstitucionalidade o art. 2º, IV, V, VI, “a”, “b”, “c”, “d” e § 1º, e art. 4º, III, IV e § 1º, III e IV, da LE nº 18.185/09, observados os efeitos da modulação constante no ED n.º 1.0000.16.074.933-9/001, que apontou válidos aqueles contratados firmados até 1º/2/2021. III - O arbitramento dos honorários advocatícios recursais deve se dar nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.”
    No apelo extremo (fls. 205-215, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II, IX e § 2º, da Carta Magna. Em síntese, sustenta ter sido contratado temporariamente para exercer atividade de excepcional interesse público. Todavia, assevera que tal contratação foi sucessivamente renovada, razão pela qual ajuizou ação ordinária, em que alegou a nulidade contratual, decorrente da ausência de concurso púbico, e requereu o recebimento das parcelas referente ao FGTS do período trabalhado. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação local de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido, considerando a regularidade da contratação do recorrente. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão (fls. 155-159, Doc. 2):
     “Pelo singelo compulsar dos autos, fácil notar que o vínculo estabelecido entre as partes aqui litigantes perdurou pelo período de 5/8/2008 a 6/9/2014 (v. “Certidão”, doc. n.º 43), razão pela qual o suposto direito a ser reconhecido deverá ser apurado no período em referência, o qual, vale gizar, encontra-se parcialmente alcançado pela prescrição quinquenal, posto ter sido ajuizada esta demanda aos 7/5/2015 (“Recibo de Protocolização”) 
    Embora os contratos anteriores a 23/4/2014 sejam válidos, isso em face da modulação de efeitos estipulada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 658.026/MG, certo é que considerando o pedido formulado, o direito a ser reconhecido somente poderia atingir o período de 7/5/2010, por conta da prescrição quinquenal, a 6/9/2014 (termo “ad quem” do vínculo contratual). 
    Nesse lapso temporal, força convir, a contratação se deu com base na LE nº 18.185/2009, que assim estabelece: 
    […]
    Cumpre salientar, foi ajuizada pela d. PGJ/MG a ADI n.º 1.0000.16.074933-9/000, com vistas a declarar a inconstitucionalidade do regramento estadual em questão, o argumento de que as normas nele dispostas contrariam o art. 37, IX, da CR/88, bem como os arts. 21, § 1º, e 22, estes da CEMG. 
    Submetida a questão ao c. Órgão Especial desta eg. Suprema Corte Estadual, foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2º, IV, V, VI, “a”, “b”, “c” e “d”, e § 1º, bem como do art. 4º, III, IV, e § 1º, III e IV, ambos da LE n.º 18.185/09, com efeitos modulados, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público (art. 27 da Lei n.º 9.868/99 e art. 337 do RI/TJMG), para reconhecer como válidos os contratos celebrados até 3 (três) anos após a publicação do decidido nos declaratórios opostos na ADI n.º 1.0000.16.074933-9/0012 . 
    A propósito, eis as ementas dos correspondentes acórdãos:
    […]
    Deste modo, em respeito ao entendimento da ex. Corte Constitucional e do agora decidido pelo c. Órgão Especial deste Sodalício, são válidas as contratações firmadas no período de 7/5/2010 a 6/9/2014, não se justificando, portanto, a declaração de nulidade do vínculo estabelecido pelas partes. 
    Convém enfatizar, as contratações celebradas sob à égide da LE n.º 18.185/2009 são válidas até 1º/2/2021, por força da modulação de efeitos definida na ADI n.º 1.0000.16.074933-9/000. 
    Por consectário lógico, não há se falar em pagamento do FGTS, eis que, além de não se tratar de contratações ilegítimas, inexiste no regramento referido a previsão de recolhimento da verba em referência ao servidor, o que, a toda evidência, desampara a pretensão deduzida na inicial.”
    Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE RANIERY FERREIRA BARBOSA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. FGTS. LEI ESTADUAL N. 18.185/2009: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE MINAS GERAIS. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO E5XTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (ARE 1.258.508/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/3/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.146.067-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (ARE 1.162.392-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019) 
    Ainda, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a contratação de servidores para atendimento de atividade de excepcional interesse púbico, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “c”do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente